Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1014868-85.2020.8.11.0000
Embargantes: BERNARDO MAZZUTTI E OUTROS.
Embargado: RURAL BRASIL S/A.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BERNARDO MAZZUTTI E OUTROS contra decisão constante do ID-67348990, ao qual admitiu a interposição do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014868-85.2020.8.11.0000, tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso.
Alegam os Embargantes omissão na decisão que atribuiu efeito suspensivo, pois teria constado o impedimento da consolidação da vedação da propriedade de apenas um dos imóveis (matrícula n. 19024), enquanto o pedido se refere a duas propriedades rurais.
Ao final pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de suprir a omissão, fazendo inserir no efeito suspensivo o imóvel rural objeto da matrícula n. 19025, CRI de Canarana-MT.
O Banco Embargado, regularmente intimado, deixou de apresentar sua manifestação ao recurso (ID-69344985).
É o relatório.
Decido.
Os Embargantes ingressaram com Recurso Especial contra acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 1014868-85.2020.8.11.0000, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo para o fim de obstar a consolidação de duas propriedades rurais constante das matrículas n. 19024 e 19025, CRI de Canarana-MT.
A decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-67348990), limitou, equivocadamente, a indicar apenas uma das matrículas, ou seja, o imóvel de matrícula n. 19024, deixando de se fazer inserir na decisão a outra matrícula de n. 19025.
Em razão disso, justo se faz o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de suprir a omissão, devendo ser inserida na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso a matrícula n. 19025, CRI de Canarana-MT.
Dessa forma, ACOLHO os Embargos de Declaração, suprindo a omissão apontada, devendo o dispositivo da decisão que atribuiu o efeito suspensivo ter a seguinte redação.
“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para o fim de obstar a consolidação da propriedade do imóvel, matrículas n. 19024 e 19025 do CRI de Canarana-MT, em nome da parte Recorrida até o julgamento do presente recurso especial.”
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.